Tribunal: STJ
Processo: 0042674-28.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1072246 - SP(2026/0042674-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DANIEL RODRIGUES OZUNA (PRESO)
ADVOGADO
: DOUGLAS HENRIQUE SOUZA RODRIGUES - SP357164
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
MANEJADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.
WRIT
ACÓRDÃO CONDENATÓRIO TRANSITADO EM JULGADO. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que o
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da finalidade
constitucional do
.
writ
2. No caso, o acórdão condenatório encontra-se acobertado pela coisa
julgada, inexistindo demonstração de ilegalidade flagrante apta a autorizar o
conhecimento excepcional da impetração.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: cedc00d6-ef4e-4e2f-b04e-9889963616a2

AgRg no HABEAS CORPUS No 1072246 - SP(2026/0042674-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DANIEL RODRIGUES OZUNA (PRESO)
ADVOGADO
: DOUGLAS HENRIQUE SOUZA RODRIGUES - SP357164
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
MANEJADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.
WRIT
ACÓRDÃO CONDENATÓRIO TRANSITADO EM JULGADO. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que o
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da finalidade
constitucional do
.
writ
2. No caso, o acórdão condenatório encontra-se acobertado pela coisa
julgada, inexistindo demonstração de ilegalidade flagrante apta a autorizar o
conhecimento excepcional da impetração.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental em
interposto por
habeas corpus
DANIEL
RODRIGUES OZUNA contra decisão em que não conheci do
em
assim
writ
decisum
relatado (e-STJ fls.
):
678/679
Trata-se de
com pedido liminar impetrado em benefício de
habeas corpus
DANIEL RODRIGUES OZUNA apontando como autoridade coatora o
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, no âmbito da
Apelação Criminal n. 1500222-84.2022.8.26.0627.
Depreende-se dos autos que o ora paciente foi condenado, pela prática do
crime tipificado no
, da
à pena de 8 anos e
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
9 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 875
dias-multa (e-STJ fls.
).
20/72
Documento eletrônico VDA55905237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:08
Código de Controle do Documento: 591bf67f-e1c9-40b4-8eae-6351f2874827

Após a interposição do recurso especial, sobreveio decisão de inadmissão, o
que motivou a impetração do presente
, no qual a defesa, em síntese,
writ
sustenta as seguintes teses:
(i) cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de diligências
reputadas essenciais;
(ii) violação da cadeia de custódia da prova, com inconsistências no exame
pericial e no auto de incineração da droga apreendida (fls. 35-37 e 156-157);
(iii) majoração da pena-base sem fundamentação idônea e afastamento da
minorante do
§4o, da
com base nos mesmos
art. 33,
Lei 11.343/2006
elementos utilizados para exasperação, fato que, segundo o entendimento
deste Tribunal, caracterizaria
.
bis in idem
Ao final, requer (e-STJ fls.
):
18/19
1. Em sede liminar, decretar a suspensão dos efeitos do acórdão impugnado,
com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, salvo se por
outro motivo estiver preso, ou, subsidiariamente, a suspensão da execução
da pena privativa de liberdade até o julgamento definitivo deste writ;
2. No mérito, o reconhecimento da nulidade do acórdão e dos atos
subsequentes ao indeferimento indevido de diligências defensivas essenciais
e irrepetíveis, bem como das provas produzidas em violação à cadeia de
custódia, com a consequente anulação do feito a partir desses vícios;
3. Sucessivamente, caso não acolhidas as nulidades, o reconhecimento da
insuficiência jurídica do suporte condenatório, à luz das premissas fáticas
fixadas no acórdão recorrido, com a absolvição do paciente nos termos do
V e VII, do Código de Processo Penal;
art. 386,
4. Ainda de forma subsidiária, o afastamento do bis in idem na dosimetria,
com:
a) A redução da fração de exasperação da pena-base ao patamar de
;
1/8
b) Incidência da causa especial de diminuição prevista no
§4o, da
art. 33,
em sua fração máxima;
Lei 11.343/2006
c) O redimensionamento da pena e a consequente adequação do regime
inicial de cumprimento, substituindo-a por medidas restritivas de direito a
serem fixadas pelo juízo da execução;
5. A imediata comunicação ao Juízo de origem e ao juízo de execução para
cumprimento da decisão, quando da concessão da ordem.
6. A notificação do Ministério Público, para que possa exarar o seu parecer,
que certamente será pelo conhecimento e concessão da ordem do presente
.
writ
7. Que este patrono (ora impetrante), seja intimado sobre a data e hora do
Julgamento do respectivo remédio constitucional para que possa apresentar
sustentação oral nesta estimada Corte de justiça, momento em que manifesta
tal
e requer a respectiva intimação no endereço profissional
pretensão/direito
eletrônico e físico constado no rodapé desta página.
Documento eletrônico VDA55905237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:08
Código de Controle do Documento: 591bf67f-e1c9-40b4-8eae-6351f2874827

8. A juntada da constelação probatória anexa, sobretudo as provas
documentais em favor do paciente.
9. A extensão dos efeitos deste
aos demais corréus, nos termos do
decisium
artigo 580 do CPP.
Liminar indeferida (e-STJ fls.
).
540/544
Informações prestadas.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do
(e-
writ
STJ fls.
).
670/675

No presente agravo, a parte recorrente sustenta que o que se pretende é o
exercício do controle excepcional de constrangimento ilegal, cuja existência é
verificada a partir das premissas expressamente fixadas no acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça de São Paulo.
Alega que não se busca o reexame do conjunto fático-probatório, mas, sim,
o reconhecimento de que os fatos admitidos pelo Tribunal de origem revelam-se, sob a
perspectiva jurídica, insuficientes para sustentar a manutenção da condenação.
Defende a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento
de diligências consideradas essenciais, imprescindíveis e irrepetíveis para a elucidação
dos fatos, bem como para o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
Aduz, ainda, a existência de grave violação à cadeia de custódia da prova,
circunstância que, segundo alega, configura causa de nulidade absoluta do processo.
Por fim, argumenta que a Corte de origem incorreu em flagrante ilegalidade
ao majorar a pena-base do paciente com fundamento na quantidade de droga
apreendida e, simultaneamente, utilizar esse mesmo dado fático para afastar a
incidência da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
(e-STJ fls.
).
Lei n. 11.343/2006
686/697
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso próprio ou de
habeas corpus
revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual
seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
Documento eletrônico VDA55905237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:08
Código de Controle do Documento: 591bf67f-e1c9-40b4-8eae-6351f2874827

Com efeito, a Terceira Seção desta Corte Superior estabeleceu diretrizes
em relação às hipóteses de impossibilidade de impetração do habeas corpus
concomitante ou em substituição ao recurso próprio, situação essa que se amolda ao
caso vertente.
Eis o teor dos seguintes precedentes, cuja aplicação ao caso se dá com as
devidas ressalvas às suas peculiaridades:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE
MAJORADO
TENTADO.
INSURGÊNCIA
CONTRA
ACÓRDÃO
TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO
CRIMINAL.
DESCABIMENTO.
ILEGALIDADE
FLAGRANTE
NÃO
DEMONSTRADA. REPRIMENDA INFERIOR A QUATRO ANOS. PENA-
BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME MAIS GRAVOSO.
POSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA.
REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO
AMPLO DO RECURSO DE APELAÇÃO. BIS IN IDEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão já
transitada em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal,
em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta
. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de
Corte
Justiça. [...]
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
751.156/SP,
julgado em
DJe de
grifei.)
9/8/2022,
18/8/2022,

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS
INDEFERIDO
LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO TRANSITADO EM
JULGADO. DOSIMETRIA. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO
INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. INADMISSIBILIDADE.
AUMENTO DA PENA-BASE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS.
PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
751.137/SP,
Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
2/8/2022,
4/8/2022,

No caso, conforme informações prestadas pelo Tribunal de origem, verifica-
se que o acórdão condenatório transitou em julgado em
(e-STJ fls.
).
4/12/2025
548/551
Como visto, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça não
admite a impetração do
em substituição ou de forma concomitante a
habeas corpus
recursos previstos no ordenamento jurídico, salvo em hipóteses excepcionais, como as
de manifesta ilegalidade ou teratologia, circunstâncias inexistentes no presente caso.
No que concerne às teses suscitadas pela defesa, a Corte de origem assim
decidiu (e-STJ fls.
):
29/69
Documento eletrônico VDA55905237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:08
Código de Controle do Documento: 591bf67f-e1c9-40b4-8eae-6351f2874827

A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls.
), pelo auto de prisão em flagrante do réu LUIZ FERNANDO (fls.
),
1/6
7/8
pelos autos de exibição e apreensão de documentos, dois aparelhos GPS,
cinco celulares, três rádios transmissores, seis galões de combustível, dois
veículos Fiat Strada, uma aeronave, entorpecentes, anotações, uma agenda
contendo planos de voo, uma maleta para pistola e 12 munições (fls.

31/32,
462, 483, 497 e 510), pelo laudo de constatação de substância
443/446,
entorpecente (fls.
), pelas fotografias das drogas (fls.
), pelos
35/37
39/130
documentos fornecidos pela empresa Pelicano e pelo Aeroporto Municipal
de
(fls.

e 362), pelo laudo de exame
Toledo/PR
345/348, 358/359, 360/361
químico-toxicológico (fls.
), pelo exame pericial do local dos fatos
440/442
(fls.
), pelos laudos periciais dos rádios transmissores e das
525/546
anotações apreendidas (fls.
e
), pelas imagens de câmeras
607/610
611/650
de monitoramento (fls.
), pelo laudo pericial do GPS apreendido (fls.
695/697
), pelo extrato do Sistema DETECTA relacionado ao veículo Fiat
698/746
Strada, placa QNG1B34 (fls. 747), pelo relatório policial (fls.
),
1801/1805
bem como pela prova oral coligida (mídia audiovisual).
(...)
Outrossim, ao contrário das alegações da defesa de DANIEL, igualmente
intangível o reconhecimento de nulidade por suposto cerceamento de
defesa, decorrente do indeferimento de pedidos defensivos no curso da
instrução, referente à expedição de ofícios à empresa responsável pelo
monitoramento de uma rodovia, com vistas a identificar a passagem do
veículo do acusado naquele local no dia dos fatos.
Sobre tal ponto, verifico que o juízo de origem apresentou fundamentação
idônea e suficiente para o indeferimento dos pleitos formulados pela defesa
(...)
Ainda, inviável o acolhimento da preliminar arguida pelas defesas de
DANIEL, LUIZ FERNANDO e TIÉZI referente a eventual quebra da cadeia
de custódia, não se vislumbrando, in casu, qualquer ofensa aos ditames
legais referentes à preservação da prova.
Nesse ponto, decerto que os entorpecentes localizados no compartimento
da aeronave e no interior do veículo Fiat Strada pertencente a LUIZ
FERNANDO foram apreendidos e lacrados pelos agentes públicos, sendo os
443 tijolos de cocaína apreendidos acondicionados em invólucros contendo
10 tijolos cada um, recebendo os lacres de numeração 24150 a 24167 e
24169 a 24197 (tendo em vista o rompimento e consequente inutilização do
lacre de número 24168), além de um invólucro contendo 3 tijolos de cocaína
(lacre número 24149), conforme auto de fls.
e fotografias de fls.
31/32
39/129.
De acordo com informação contida no mesmo auto de exibição e apreensão
acima mencionado, considerando a vultosa quantidade de droga relacionada
à ocorrência, foi separada e encaminhada à realização de perícia tão
somente o invólucro contendo 3 tijolos de cocaína, ostentando o lacre de
número 24149, o qual, após o término dos exames, recebeu o lacre de
número 0183715 (vide laudos periciais de fls.
e
).
35/37
440/442
No que diz respeito ao descarte das referidas substâncias entorpecentes, foi
juntado aos autos o auto circunstanciado de incineração de drogas, que fez
Documento eletrônico VDA55905237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:08
Código de Controle do Documento: 591bf67f-e1c9-40b4-8eae-6351f2874827

constar a realização do ato de incineração de 450,04 kg de cocaína
apreendida no dia dos fatos, com descrição pormenorizada dos lacres
relacionados aos invólucros em cujo interior os 443 tijolos apreendidos foram
armazenados (fls. 157).
Embora não se olvide que o referido auto de incineração não incluiu os
lacres de números 24149, 24195, 24196 e 24197 (malgrado tenha feito
constar o peso correto da totalidade da droga apreendida), trata-se de
circunstância irrelevante, que não possui o condão de afetar as uníssonas
conclusões periciais, tampouco invalidar a prova obtida, especialmente
considerando a ausência de prejuízo à defesa.
(...)
No mérito, finda a instrução processual, no tocante ao delito de tráfico de
drogas, a despeito da negativa dos apelantes e da insistência das defesas
quanto à absolvição dos réus, fartas são as provas coligidas aos autos que
comprovam o envolvimento dos recorrentes LUIZ FERNANDO, DANIEL e
HAMILTON na empreitada criminosa, configurando, de maneira segura, as
suas condutas dirigidas ao comércio ilícito de entorpecentes.
Os elementos informativos foram devidamente confirmados pelos
depoimentos detalhados e convergentes prestados pelos policiais civis
responsáveis pela ocorrência, tanto em sede policial quanto perante o juízo,
os quais confirmaram terem recebido a informação de que uma aeronave
pousaria em uma pista clandestina na cidade de Teodoro Sampaio, em cujo
interior estaria sendo transportada grande quantidade de drogas.
Desencadeada uma operação em conjunto entre as polícias civis dos
estados de São Paulo e Paraná, os agentes públicos posicionaram-se ao
longo de uma plantação existente às margens da pista de pouso e, nesse
cenário, visualizaram a aproximação de dois veículos Fiat Strada, um de cor
branca (placa QNG1B34) e outro de cor prata (placa AYI3E96). Pouco
tempo depois, uma aeronave aproximou- se e pousou, iniciando-se o
descarregamento de 443 tijolos de cocaína (peso aproximado de 450 kg) na
caçamba do veículo Fiat Strada prata.
(...)
Destarte, as circunstâncias do feito bem demonstram que os acusados não
preenchem o predicado de simples neófitos na atividade criminosa (vez que
transportaram quase 450 kg de cocaína, mediante a utilização de uma
aeronave, dois veículos, rádios transmissores e aparelho GPS), ficando,
pois, afastada a aplicação do redutor no caso concreto.
Nesse ponto, respeitando posições contrárias, entendemos inexistir bis in
idem em prejuízo dos réus ao se valorar a quantidade de entorpecentes para
o fim de aumentar a pena-base e, ao mesmo tempo, afastar a aplicação do
aludido redutor, quando há, no caso, indícios de dedicação à atividade
criminosa exatamente em decorrência da quantidade de drogas apreendidas.
Tal bis in idem ocorreria, em nossa ótica, somente se a circunstância
desfavorável da quantidade de drogas fosse utilizada para mensurar a causa
de diminuição prevista no
§ 4o, da
reduzindo a
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
fração de redução de pena a ser aplicada no caso concreto.

Documento eletrônico VDA55905237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:08
Código de Controle do Documento: 591bf67f-e1c9-40b4-8eae-6351f2874827

Conforme consignado no acórdão impugnado, há elementos que
corroboram a legitimidade do conjunto probatório, não se verificando as nulidades
suscitadas pela defesa.
Ademais, a Corte de origem afastou a alegação de cerceamento de defesa
com base em fundamentação idônea e suficiente para indeferir o pleito defensivo,
evidenciando a desnecessidade das diligências postuladas para o esclarecimento da
controvérsia.
No mesmo sentido, o Tribunal de origem afastou a alegação de quebra da
cadeia de custódia, reconhecendo a regularidade dos procedimentos. Concluiu-se,
com base nos elementos constantes dos autos, que foram observadas as formalidades
legais destinadas a assegurar a autenticidade e a integridade da prova produzida.
Com efeito, inexistindo qualquer elemento concreto capaz de demonstrar
irregularidade no tratamento da evidência ou prejuízo efetivo à defesa, não há falar em
nulidade. A eventual revisão de tal entendimento demandaria incursão aprofundada no
conjunto probatório, providência incompatível com via eleita
Quanto à alegada ocorrência de
na dosimetria da pena, verifica-
bis in idem
se que o Tribunal de origem, ao examinar a terceira fase da fixação da reprimenda,
não se limitou a considerar a quantidade de entorpecentes apreendidos, mas também
levou em conta outras circunstâncias concretas relacionadas ao acusado para concluir
que ele se dedicava a atividades criminosas.
Assim, a negativa de aplicação da causa de diminuição prevista no
§
art. 33,
4o, da
não configura duplicidade de valoração do mesmo elemento,
Lei n. 11.343/2006
inexistindo a alegada ilegalidade. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
MINORANTE PREVISTA NO
§ 4o, DA
BIS IN
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em bis in idem, porque a Corte estadual, na terceira fase da
dosimetria, sopesou não apenas a natureza e a quantidade de
entorpecentes apreendidos, mas também outras circunstâncias relativas ao
acusado para concluir que ele se dedicaria a práticas criminosas,
especialmente ao narcotráfico.
2. Além disso, esta Corte Superior de Justiça tem reiteradamente decidido,
por ambas as Turmas, que a existência de registros por atos infracionais
é elemento hábil a evidenciar a dedicação do agente a atividades
delituosas e, por conseguinte, a impedir a incidência do redutor
previsto no § 4o do
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n.
relator
505.248/SP,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
18/6/2019,
grifei.)
27/6/2019,

Documento eletrônico VDA55905237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:08
Código de Controle do Documento: 591bf67f-e1c9-40b4-8eae-6351f2874827

Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:08
Código de Controle do Documento: 591bf67f-e1c9-40b4-8eae-6351f2874827

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0042674-2
HC 1.072.246 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15002228420228260627 21060652022
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DOUGLAS HENRIQUE SOUZA RODRIGUES
ADVOGADO
: DOUGLAS HENRIQUE SOUZA RODRIGUES - SP357164
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DANIEL RODRIGUES OZUNA (PRESO)
CORRÉU
: HAMILTON CAMILO DE PAULA JUNIOR
CORRÉU
: LUIZ FERNANDO ALVES
CORRÉU
: TIEZI DE SENA PEREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DANIEL RODRIGUES OZUNA (PRESO)
ADVOGADO
: DOUGLAS HENRIQUE SOUZA RODRIGUES - SP357164
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426415501:<0501:845@
2026/0042674-2 - HC 1072246 Petição : 2026/0031271-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:34:35
Código de Controle do Documento: 307A273D-7874-4306-A69F-4A01E72033A2